Tribunal: STF
Processo: Rcl 40521
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, contra ato judicial proferido pelo Juízo da Vara do Trabalho de Imperatriz, visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
    A parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2/3):
    Conforme decisão anexa, o meritíssimo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Imperatriz/MA, determinou que a VALEC realize o pagamento no processo ora objeto desta Reclamação, determinando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, com apreensão de seus ativos financeiro e sua inscrição no Banco Nacional de Devedores Trabalhista (BNDT).
    Esta empresa pública opôs Embargos à Execução, arguindo, entre outras matérias de defesa, que as regras da execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis, inclusive colacionando as recentes decisões na ADPF 387/PI e 275/PB, nas quais essa Excelsa Corte cassou decisões que determinavam a constrição de ativos de sociedades de economia mista, determinando a submissão da condenação judicial das executadas ao regime constitucional dos precatórios.
    Todavia, o Juízo singular julgou improcedentes os embargos opostos, mantendo integralmente a decisão que acolheu o pedido de redirecionamento da execução em desfavor da segunda demandada, qual seja, a ora reclamante, Valec.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 3/4):
    Percebe-se que o juízo singular desconsiderou o que foi decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas.
    Nessa esteira, não é possível exigir da VALEC o depósito do valor da condenação, sob pena de penhora e inclusão no BNDT, porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público.
    Ocorre que a VALEC, embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é uma empresa pública federal por dependência, prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual “Programa Avançar”.
    Seu capital social e recursos são integralmente compostos (100%) do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária.
    Devido à sua missão de implementar um serviço público que demanda vultosos investimentos, a VALEC não é uma empresa lucrativa, mas apresenta déficit em sua atividade, sendo custeada pelo erário, através do Ministério da Infraestrutura.
    Com isso, pode-se afirmar que a VALEC é uma empresa pública com natureza autárquica, sendo utilizada pela União como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando o lucro dentre suas atribuições institucionais.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suapender o processo e, no mérito, espera e confia seja confirmada a liminar com integral procedência da Reclamação para que, assim, reestabeleça-se a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente nas ADPF 275/PB 387/, casse a decisão proferida nos autos nº 0094000-67.2012.16.0012 – Vara do Trabalho de Guaraí/TO, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da VALEC e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios.(fl. 16)
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
     No caso concreto, assiste razão à empresa pública federal. 
    O juízo trabalhista afirmou que a ora reclamante não goza de prerrogativa de Fazenda Pública, afastando a aplicação do regime constitucional de precatórios. Destaco, a seguir, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão (doc. 6, fl. 2/3): 
    Quanto ao último ponto dos embargos opostos, a empresa embargante não é entidade equipada à Fazenda Pública e, portanto, não detém os privilégios alegados (impenhorabilidade de bens e execução mediante precatório).
    Em verdade, as decisões colegiadas citadas pela embargante, que a princípio não possui a condição de empresa equiparada à Fazenda Pública, são extensivas a outras empresas públicas (a exemplo dos Correios).
    Ressalte-se que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 220.906, o STF reconheceu expressamente que o Decreto-lei nº 509/69 foi recebido pela Constituição Federal e que estendeu os privilégios conferidos à Fazenda Pública à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, notadamente em relação impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços e à execução mediante precatório, o que não é o caso da ora embargante.
    E mais, trata-se de empresa pública que atua no ramo da construção e exploração de ferrovias e que, de acordo com o art. 8º da Lei 11.772/2008, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas.
    Sendo assim, inexistindo no ordenamento jurídico pátrio qualquer diploma legal que confira as prerrogativas de Fazenda Pública à embargante, indefiro os pleitos de devolução do depósito efetuado à fl. 282 (garantia do juízo) e de processamento da execução mediante regime de precatório.
    O juízo reclamado partiu de premissa equivocada. Ao contrário do consignado pelo juízo reclamado, devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 
    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à empresa pública prestadora de serviço público essencial o pagamento ou garantia do juízo, autorizando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 35.731 de minha relatoria, DJe de 21/8/2019; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; RCL 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente